Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-93.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Aposentadoria por invalidez – Cegueira total - Pretensão ao auxílio de assistência permanente, mediante acréscimo de 25% ao benefício previdenciário, nos termos do art. 45 da Lei no 8.213/91 – Impossibilidade – Servidora submetida ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS – Lei Municipal no 3.662/2005 de Ituverava,

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Aposentadoria por invalidez – Cegueira total - Pretensão ao auxílio de assistência permanente, mediante acréscimo de 25% ao benefício previdenciário, nos termos do art. 45 da Lei no 8.213/91 – Impossibilidade – Servidora submetida ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS – Lei Municipal no 3.662/2005 de Ituverava, que não prevê a concessão do benefício – Pleito amparado no § 12 do art. 40 da CF - Inaplicável por analogia as regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS aos servidores vinculados a regime próprio, pena de criação de um sistema híbrido, inadmissível no ordenamento jurídico – Tema 1095 do C.STF – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.